Tribunal: TJES
Processo: 5001030-36.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-36.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALERIA DE SOUZA COSTA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001030-36.2024.8.08.0069

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RECORRIDO: VALERIA DE SOUZA COSTA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO REALIZADO E DEVIDAMENTE PAGO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALERIA DE SOUZA COSTA SILVA
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL,
aduzindo a requerente que recebeu um mandado de citação referente à Ação de Execução nº 5000961-38.2023.8.08.0069, procurando imediatamente o requerido para formalização de acordo, o que foi realizado em 23/06/2023, com pagamento no dia 30 do mesmo mês. Informa, no entanto, que em 15/08/2023 a demandada formulou pedido de bloqueio de valores em sua conta, o que foi deferido pelo magistrado e concretizado em 07/12/2023, apenas conseguindo o desbloqueio no dia 13. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11486990), a requerida informa que embora a autora tenha pago o valor, em momento algum assinou o termo de acordo firmado, motivo pelo qual o juízo da execução não foi comunicado.

A sentença (ID 11487004) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC, ACOLHO

os pedidos insertos na peça vestibular, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, em razão da quitação da dívida, bem como CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11487007), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, considerando a não assinatura do contrato pela autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11487011), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos, mais precisamente no ID 11486569, que a autora, W. DE SOUZA COSTA e WINICIUS DE SOUZA COSTA firmaram acordo com a recorrente referente a uma dívida no importe de R$ 19.538,38 (dezenove mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).

Para efeitos de acordo foi ajustado o pagamento da importância de R$ 8.925,73 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), devidamente quitada pelos interessados, conforme ID 11486570, na data de 30/06/2023, no entanto, mesmo após a quitação a autora foi surpreendida com o bloqueio de sua conta (ID 11486571), mais precisamente na data de 07/12/2023.

A justificativa apresentada pela recorrente não se mostra sequer razoável (não assinatura do acordo pela autora), eis que os demais participantes do negócio jurídico firmaram o instrumento (basta verificar o ID 11486569) e o valor foi integralmente pago sem qualquer objeção. Assim, seria ilógico manter qualquer tipo de restrição na conta da autora. Tal fato demonstra desorganização interna da requerida em desconsiderar um acordo já quitado.

O bloqueio indevido é ato potencialmente danoso à esfera moral do indivíduo, eis que passa a impressão imediata de inadimplência, gerando sentimento de vergonha no cidadão comum. É o conhecido dano moral
in re ipsa
(presumido) no caso do bloqueio judicial indevido das contas da autora. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) me parece razoável e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o que foi suportado pela autora.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos apresentados nas razões recursais, ainda que reiterativos da contestação, demonstram de forma minimamente suficiente a intenção de reforma da sentença (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2018).

No caso em exame, a parte recorrente impugna expressamente trechos da sentença, especialmente quanto à inexistência de falha na prestação dos serviços e à fixação dos danos morais (ID 11487007, pág. 04 e seguintes). Assim, entendo superada a preliminar, com o devido respeito ao entendimento da Relatora.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Verifica-se, no presente caso, a existência de relação de consumo, sendo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º.

Apesar da combatividade da Cooperativa recorrente, compartilho do entendimento adotado pelo juízo de origem: o fato de a autora não ter assinado o acordo extrajudicial não exime o recorrente do dever de comunicar, nos autos, a quitação do débito. A conduta da parte ré/recorrente violou o dever de boa-fé objetiva.

Destaco, por oportuno, os trechos da sentença (ID 11487004):

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a dívida oriunda dos autos do processo n. 5000961-38.2023.8.08.0069 foi quitada no dia 30/06/2023 (ID 40119763), acordo assinado em 23/03/2023 (ID 40119762), pedido de bloqueio pelo Sicoob em 15/08/2023 (ID 40119767) e bloqueio ocorrido em 07/12/2023 (ID 40119771).

O fato de a parte autora não ter assinado o acordo extrajudicial não justifica a ausência de comunicação ao juízo dos autos do processo n. 5000961-38.2023.8.08.0069, considerando que a Requerente não era a única executada, não observando o exequente o princípio da boa-fé objetiva inerente a relação jurídica existente entre as partes.

Sendo assim, constato falha na prestação do serviço do Requerido , nos termos do artigo 14, caput do CDC, devendo ser responsabilizado.

O transtorno decorrente da ausência de comunicação da quitação poderia ter sido evitado com simples petição nos autos. Contudo, o feito executivo foi impulsionado normalmente, mesmo após a satisfação da dívida, o que evidencia o ilícito civil.

Não resta dúvida de que a cobrança foi indevida. O bloqueio de valores na conta da parte autora — que deixou de usufruí-los — causou-lhe prejuízos, ensejando o dever de indenizar.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPULSIONAMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. ILÍCITO CIVIL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA RÉ/EXEQUENTE EVIDENCIADA. CONSTRIÇÃO QUE ATINGIU PARTE SUBSTANCIAL DO SALÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 REDUZIDO PARA R$ 2.000,00, POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010142560, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 27-09-2021) (destaquei).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.